Tribunal: TCU
Processo: 002.333/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4195/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interessa da sra. Luciana Lopes dos Santos Rodovalho, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 002.333/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Edna dos Reis Pereira (XXX.757.056-XX); Luciana Lopes dos Santos Rodovalho (XXX.262.806-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de interesse da sra. Edna dos Reis Pereira, obtenha junto à origem cópia da documentação que embasou a averbação do tempo de serviço prestado pela interessada junto à Prefeitura Municipal de Patrocínio, bem como a indicação/comprovação do regime jurídico a que estava submetida no período.